Tribunal: TJDFT
Processo: 0712874-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA DE SANTIS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Sandra De Santis (Plantão Judicial) Número do processo: 0712874-72.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DALATABATA ARAUJO VELOSO AGRAVADO: SETOR TOTAL VILLE- CONDOMINIO 9 Vistos etc. Agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Santa Maria, datada de 30/4/2021, que deferiu pedido de antecipação de tutela ao agravado, nos autos 0703109-47.2021.8.07.0010. Narra que o decisum suspendeu a assembleia de condomínio, convocada por 1/4 (um quarto) dos moradores e marcada para o domingo, dia 2/5/2021. Afirma que a esfera jurisdicional não pode se opor à vontade condominial. Alega que a atual síndica cometeu irregularidades que autorizam a votação para destituí-la, conforme o artigo 1.349 do Código Civil. Requer concessão de liminar para manter a assembleia. A reunião que é objeto do recurso seria realizada amanhã, domingo, de modo que a urgência necessária para a análise pelo plantonista está, em tese, presente. Quanto à probabilidade do direito, exigida para a concessão da liminar, sem razão. A decisão do Magistrado está fundamentada. Transcrevo os trechos relevantes: Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC e se traduzem na probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na espécie, o pleito deduzido na peça de ingresso possui natureza antecipatória, pois que vocacionado a obter a antecipação dos efeitos da tutela final, no que atine sobremodo à suspensão da assembleia geral designada com o fito de destituir a requerente da administração do condomínio réu face às irregularidades que lhe são apontadas no edital de convocação. Compulsando os autos, é possível inferir através de uma análise perfunctória da documentação coligida a existência de vício formal na convocação. Consoante estabelece o art. 13 da Convenção do Condomínio que diz: Art. 13 – A assembleia geral será convocada pelo síndico ou: a) pelo conselheiro; b) por condômino que representem 1⁄4 (um quarto), no mínimo, da totalidade dos votos do condomínio, quando o síndico não atender, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido de convocação devidamente fundamentado, que apresentarem, com indicação das matérias a serem tratadas; c) pelo condomínio a quem o síndico houver imposto penalidade, a fim de que a assembleia geral aprecie o recurso específico. Sobre a destituição, dispõe o Código Civil: “Art. 1.349. A assembléia, especialmente convocada para o fim estabelecido no § 2 o do artigo antecedente, poderá, pelo voto da maioria absoluta de seus membros, destituir o síndico que praticar irregularidades, não prestar contas, ou não administrar convenientemente o condomínio.” “Art. 1.350. Convocará o síndico, anualmente, reunião da assembléia dos condôminos, na forma prevista na convenção, a fim de aprovar o orçamento das despesas, as contribuições dos condôminos e a prestação de contas, e eventualmente eleger-lhe o substituto e alterar o regimento interno. § 1 o Se o síndico não convocar a assembléia, um quarto dos condôminos poderá fazê-lo.” Nessa trilha, vê-se que a deliberação pelos condôminos ao subscreverem a convocação extraordinária depende de alguns requisitos alinhados com a convenção do condomínio e com as disposições contidas na legislação vigente. Com efeito, o regramento condominial acima transcrito é taxativo ao condicionar a convocação pelos condôminos que representar o quórum mínimo previsto da totalidade dos votos do condomínio desde que o síndico não convoque a assembléia e instado para tanto pelos condôminos, quede-se inerte. Por sua vez, a Lei civil exige condições para formação dessa assembleia excepcional, quais sejam: instalação por 1/4 dos condôminos; convocação específica para destituição; aprovação por maioria absoluta dos presentes, Entrementes, a convocação pelos condôminos somente se afigura regular na hipótese de omissão deliberada do síndico. Isso porque a primazia pela convocação da assembleia é do síndico, e, em caso de omissão, por um quarto dos condôminos. Analisando a documentação coligida ao feito, sobressai a plausibilidade do direito invocado quanto ao vício do edital convocatório, porquanto a ausência de convocação de assembléia somente poderá ser suprida pelos condôminos acaso haja desídia do síndico na sua convocação. E, na hipótese em testilha, verifica-se que a síndica já havia lançado edital no dia 07/04/2021 convocando assembleia para o dia 30/05/2021, com o objetivo de submeter e esclarecer aos condôminos as questões referentes à sua administração, inclusive, os temas questionados no edital posterior publicado em 22/04/2020 por um grupo de moradores, e dentre os temas a serem debatidos consta expressamente deliberar sobre sua permanência ou não no cargo. Com efeito, a obrigação do síndico de prestar contas das receitas e despesas durante a sua gestão é consequência natural daquele que detém bens alheios sob a sua guarda e administração ou que efetua ou recebe pagamentos por conta de terceiros. A destituição do síndico decorre da prática de irregularidades, recusa à prestação de contas ou administração inconveniente, por deliberação da maioria absoluta dos membros de assembleia específica. Nesse diapasão, sem querer imiscuir na matéria de fundo, é possível constatar que a síndica do condomínio não vem, a princípio, protelando, indevidamente, a realização da assembleia, oportunidade em que lhe será assegurada demonstrar a lisura das contas a serem apresentadas na reunião por ela aprazada com esse desiderato ou, ao revés, sobrepujarem evidenciadas eventuais irregularidades financeiras e administrativas decorrentes do seu cargo, possibilitando o seu afastamento pela deliberação dos condôminos presentes. Sendo assim, em sede de cognição sumária, há ensejo para ser concedida a medida extravagante pleiteada, razão pela qual DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, suspendendo A.G.E designada para o dia 02/05/2021 (próximo domingo). (autos 0703109-47.2021.8.07.0010, ID 90369551, grifo nosso) Irretocável a decisão monocrática. Convém assinalar que, conforme análise do processo original, a síndica já convocou assembleia para tratar da prestação de contas e da eventual destituição da administração em 7/4, antes do edital apresentado pela autora e por outros moradores, em 22/4/2021. O artigo 13 da Convenção do Condomínio determina que a assembleia geral deverá ser convocada pelo síndico, pelo conselho consultivo ou por 1/4 (um quarto) dos moradores, “quando o síndico não atender, no prazo de 15 (quinze) dias, o pedido de convocação devidamente fundamentado, que apresentarem, com indicação das matérias tratadas”. Não há indicação nos autos de que esse requisito tenha sido atendido. Pelo contrário, a agravada marcou a reunião com conteúdo idêntico para 30/5/2021. Não se vislumbra, em juízo perfunctório, vício no deferimento da antecipação de tutela. Inexiste perigo de dano que não possa ser reparado. Como consignado pelo Juiz a quo, a assembleia convocada pela síndica, conforme o regramento condominial, permitirá esclarecimentos e eventual votação para retirada da atual administração. Indefiro a liminar. I. Brasília, 1o de maio de 2021, às 18h22. Sandra De Santis Desembargadora Plantonista